Tribunal: TJMT
Processo: 1002268-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002268-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), CARLOS MOURA BRANCO - CPF: 171.578.201-10 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1002268-95.2021.8.11.0000 – Poxoréo

Agravante:
Carlos Moura Branco

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES
– EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1002268-95.2021.8.11.0000 – Poxoréo

Agravante:
Carlos Moura Branco

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Moura Branco, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo, que no cumprimento de sentença, requerido na ação de exibição de documento movida em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu a execução de multa diária fixada nos autos, sob o fundamento de que o executado apresentou os contratos que haviam sido solicitados.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, asseverando que foram estipulados vários prazos para a apresentação dos contratos, porém o Banco se manteve inerte, com única e exclusiva intenção de procrastinar a demanda.

Salienta que a quantidade de dias de atraso do agravado é de 3.361 dias, e a multa foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo o montante de R$ 1.680.500,00 (um milhão seiscentos oitenta mil e quinhentos reais).

A tutela recursal foi indeferida (id. 76830951).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão agravada. (id. 1918046).

O agravado apresentou contraminuta (id. 79165954), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1002268-95.2021.8.11.0000 – Poxoréo

Agravante:
Carlos Moura Branco

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Carlos Moura Branco requereu o cumprimento de sentença da ação cautelar preparatória de exibição de documentos contra o Banco do Brasil S.A., objetivando apresentação dos contratos pactuado entre as partes.

Durante o trâmite processual, o exequente apesentou petição asseverando que o banco descumpriu decisão judicial para apresentar o contrato requerido na inicial, tendo juntado à fl. 156 o comprovante da proposta de crédito consignado realizando pelo autor no ano de 2013, ou seja, após dois anos do ingresso da ação, agindo com má-fé. Ao final, requereu a fixação do termo inicial para incidência da multa diária desde a contestação, bem como a majoração da
astreinte
(id. 36234512).

A magistrada deferiu o pedido, determinado ao banco a exibição das copias do contrato de empréstimo consignado celebrados, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O banco esclareceu que o contrato de empréstimo no 819956057 foi realizado fisicamente com assinatura, e os demais contratos foram realizados através de TAAs (Terminal de auto atendimento) (id. 36234512).

De outra banda, o exequente alegou que os documentos apresentados são ilegíveis, impossibilitando sua compreensão (id. 36234510).

Houve novamente decisão (id. 36234510) determinando ao banco a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de cópia legível dos contratos assinados manualmente pela parte requerente, bem como daqueles supostamente firmados no TAA, seja por meio de inserção de senha ou de outro recurso digital equivalente, (a) sob pena de multa diária majorada em R$ 700,00 (setecentos reais) e (b) de serem reputados verdadeiros os fatos que pretende a parte autora comprovar com os referidos documentos (art. 400 do CPC). Salientou que ante a desídia do requerido na apresentação de documentos completamente ilegíveis e incompletos, permanece em curso a incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na sequência, o banco apresentou os contratos (id. 38102546).

O exequente requereu a execução da multa em razão dos dias de atrasado do executado no valor de R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta mil reais)

Ao apreciar o pleito, o magistrado o indeferiu, por entender que o executado apresentou os contratos que haviam sido solicitados (id. 46451989 – autos de origem no. 0000980-39.2011.8.11.0014).

Irresignado, o agravante recorre alegando que foram estipulados vários prazos para a apresentação dos contratos, porém o banco se manteve inerte, com única e exclusiva intenção de procrastinar a demanda. Salienta que a quantidade de dias de atraso do agravado é de 3.361 dias, e a multa foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo o montante de R$ 1.680.500,00 (um milhão seiscentos oitenta mil e quinhentos reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
[
...]”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ASTREINTES – VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1o, INCISO I, DO CPC – R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou na ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos
.”
TJMT, RAC n. 0034391-16.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2020 – negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto magistrado
a quo
não agiu com acerto, pois, a simples exclusão da multa cominatória mostra-se incompatível com a obrigação do banco para a exibição dos contratos.

Por outro lado, o valor vultoso pretendido pelo agravante de R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta

mil reais)

é evidentemente desproporcional e exagerado, pois, não condiz com a falta cometida pelo agravado.

Desse modo, entendo que deve ser realizada a redução da multa cominatória, não que implica por si só em aceitação de suposta inércia do banco, mas tão somente em adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Nesta senda, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3o Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na
sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27)

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO ... A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (STJ, REsp 708290/RS, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007)

E ainda, por não ser permitida, e até repudiada, a obtenção de vantagem maior que o próprio processo atingiria.

A denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Todavia, ainda que o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

No caso dos autos, embora o MM. Juiz tenha simplesmente excluído o valor fixado pela
astreintes
, entendo que a multa é devida, porém, com redução, mormente pelo fato da peculiaridade que envolve a questão, haja vista a demora considerável do banco em cumprir a decisão nos autos da ação de exibição de documentos no. 0000980-39.2011.8.11.0014, uma vez que a ação o cumprimento da sentença iniciou-se em 27.10.2017 e o banco exibiu os contratos de forma legível em 31.08.2020 (id. 38102546).

Sendo assim, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que agora fixo, demonstra-se mais adequado e em consonância com o teor do art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado, para condenar a executada ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021